Tribunal: STF
Processo: RE 1600199
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (Doc. 32, fl. 13):

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - SAT/RAT/GILRAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. METODOLOGIA DE CÁLCULO. DECRETO 6.957/2009. ART. 10 DA LEI Nº 10.666/03. LEGITIMIDADE.
1. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666/2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417- 47.2012.404.0000.
2. A Primeira Seção deste Tribunal e as Turmas que a integram consolidaram a sua orientação no sentido da legitimidade do reenquadramento, determinado pelo Decreto nº 6.957/09, das empresas nas alíquotas-base do RAT/SAT.
3. O fato de que as receitas oriundas da contribuição ao GIILRAT sejam destinadas ao custeio de outros benefícios que não tenham qualquer relação com a efetiva verificação de acidentes ou enfermidades ligados ao exercício da atividade laboral não representa desvio de finalidade. Por seu turno, se a contribuição ao GIILRAT decorre dos riscos da atividade, as alterações promovidas pela EC nº. 103/2019, que fixou novos requisitos, não altera a lógica da solidariedade, razão pela qual também descabe falar que a EC nº. 103/2019 teria acarretado, supervenientemente, a inconstitucionalidade do artigo 57, § 6º, da Lei nº. 8.213/1991.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 35), com fundamento no art.  102, III, “a”, da Constituição Federal, AVENORTE AVÍCOLA CIANORTE LTDA aponta violação aos arts. 150, I; 154, I; 195, I, “a”, § 4º; e 201 da CF/1988.
Em suas razões, a parte recorrente defende “a inconstitucionalidade da contribuição do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT/RAT/GILRAT), do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), bem como do adicional para o financiamento de aposentadoria especial de 25 anos, recolhido sob a alíquota de 6%, lançada e exigida sob o Auto de Infração n. 10340-721.525/2021-18” (Doc. 35, fl. 3).
Sustenta que ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “a aposentadoria especial é um benefício previdenciário que, apesar de vinculado à exposição de agentes nocivos, não é decorrente de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. Ou seja, não há pertinência entre o seu custeio e a Contribuição ao RAT”. O seu financiamento deveria estar vinculado ao recolhimento da contribuição patronal de 20% do total da remuneração e da contribuição do segurado, nos termos dos artigos 22 e 20 da Lei nº 8.212/91” (Doc. 35, fl. 12).
Assim, conclui, que “não há, (...) pertinência entre a Contribuição ao RAT e o financiamento da aposentadoria especial, a alíquota adicional tem, na realidade, a natureza de uma contribuição específica para o financiamento da aposentadoria especial. Essa contribuição, contudo, não se adéqua ao Texto Constitucional, por não decorrer de Lei Complementar e, principalmente, por ter o mesmo fato gerador e base de cálculo da Contribuição ao RAT, violando o § 4º do artigo 195, conjugado com o inciso I do artigo 154 da Constituição”(Doc. 35, fl. 12).
Afirma que “é absolutamente desproporcional exigir do empregador o recolhimento dessa alíquota adicional, a qual está estabelecida em 1%, 2% ou 3%, moduladas pelo FAP (que pode majorar a alíquota básica em até 100%), independentemente da existência de evento acidentário” (Doc. 35, fl. 12).
Ressalta ser “indevida a contribuição ao SAT/RAT, considerando que a redação do art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91, se deu anteriormente ao advento da EC nº 20/1998, que inseriu na Constituição Federal a possibilidade de se instituírem contribuições sobre a folha de salários, violando diretamente o art. 150, inciso I, da Carta de República, havendo, com isso, expressa ofensa ao princípio Constitucional da Legalidade Tributária ”(Doc. 35, fl. 20).
Em exame de admissibilidade (Doc. 39), o RE foi admitido.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem utilizou os seguintes fundamentos (Doc. 32, fl. 4-6):

“Em cumprimento ao disposto, o Conselho Nacional de Previdência Social editou as Res. 1.308/2009 e 1.309/2009 (com alterações pela Res. 1.316/2010), estabelecendo os critérios e a metodologia utilizada para o cálculo de frequência, gravidade e custo.
Importa ressaltar que os dados utilizados para o cálculo do FAP por empresa originam-se das declarações prestadas em GFIP, das comunicações de acidentes de trabalho (CAC ou CAT) e dos requerimentos de benefícios por incapacidade à Previdência Social.
(...)
Segundo o entendimento predominante neste Colegiado, o reenquadramento veiculado pelo Decreto nº 6.957/2009 não poderia ser afastado nem mesmo em casos específicos, quando alegada redução nas estatísticas acidentárias da atividade econômica do contribuinte, salvo se a petição inicial estiver acompanhada de estudo técnico, realizado por Estatístico devidamente inscrito no CONREA4, que corrobore cabalmente tal alegação (...).
(...)
Destarte, aplicamos a orientação firmada por esta Corte, notadamente porque não comprovada, na forma supramencionada, eventual redução nas estatísticas acidentárias da sua atividade econômica ou comprovação de equívoco no cálculo do FAP.”

Assim, para rever o decidido nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência  vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT - LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.180.116 AGR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/4/2023)

“Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Artigo 10 da Lei nº 10.666/03. Cálculo do FAP. Tema nº 554 da Repercussão Geral. Inadmissão do recurso extraordinário na origem. Matéria remanescente. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.
1. Aferir a adequação na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91, Decreto nº 6.957/09, entre outras), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais, incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação.
4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (ARE 1.411.111-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 16/3/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.276.609 AGR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 7/6/2021)

Adite-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou entendimento no sentido de que a contribuição ao SAT também custeará o benefício da aposentadoria especial. Nesse sentido, confiram-se:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SAT. APOSENTADORIA ESPECIAL. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitucional o artigo 22, II, da Lei n. 8.212/91, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n. 9.732/98, o qual expressamente estabelece que a contribuição destinada ao seguro de acidente do trabalho também custeará o benefício de aposentadoria especial. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 365.913 AGR ED, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 23/6/2006)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SAT. FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, II, DA LEI 8.212/91, COM REDAÇÃO DA LEI 9.732/98. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte possui entendimento firmado pela constitucionalidade do art. 22, II, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.732/98, o qual estabelece que a contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho também financiará o benefício da aposentadoria especial. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (AI 809.496 AGR, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1º/2/2011)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI N. 9.732/1998. ART. 22, INC. II, DA LEI N. 8.212/1991. ART. 57, §§ 6º E 7º, DA LEI N. 8.213/1991. FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL PELA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI  804.423 AGR, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 12/4/2011)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente